Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005861-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R. BALKE & BALKE LTDA - ME - CNPJ: 20.348.370/0001-21 (APELADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), GEERSTON NORBERTO COBLINSKI - CPF: 019.504.511-43 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE MÚTUO – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO RÉU MANDATÁRIO – REPRESENTANDO A EMPRESA NA QUALIDADE DE MERO PROCURADOR – EXECUTOR DE ORDENS OU MANDATOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como admitir o prosseguimento da ação monitória em relação a quem supostamente é o executor de ordens ou mandatos.

Demonstrado nos autos que o réu/embargante assinou o contrato de cédula de crédito bancário como mero mandatário da empresa R. Balke & Balke Ltda - ME, sendo parte passiva ilegítima para responder pelo adimplemento do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A
., em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta em face de Geerston Norberto Coblinski e R. Balke & Balke Ltda - ME, que julgou procedente os embargos monitórios, acolhendo o pedido de ilegitimidade passiva aventada pelo primeiro requerido e extinguiu o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim como, julgou parcialmente procedente o pleito monitório,

constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial, com a condenação da R. Balke & Balke Ltda – ME, ao pagamento da importância de R$ 238.482,12 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento do débito, condenando a ré/segunda requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante sustenta a legitimidade do apelado Geerston Norberto Coblinski, para figurar no polo passivo da ação monitória, alegando que consta no contrato de
cédula de crédito bancário
“a assinatura do apelado como avalista”.

Defende que
“o apelado não assinou como mero representante legal, sustentando que o contrato é claro e cristalino quanto ao AVAL”,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, para que o apelado Geerston Norberto Coblinski responda de forma solidária pelo pagamento da dívida perseguida.

Ao final, prequestiona a matéria
, (Id. 212036382).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 212036387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre ação monitória ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.,
em face de
Geerston Norberto Coblinski e R. Balke & Balke Ltda – ME.
, para cobrança do valor de R$

238.482,12 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), decorrente de contrato de cédula de crédito bancário no 004.273.115, celebrado entre as partes e respectivo extrato de débito, pendente de pagamento.

O embargante/apelado
Geerston Norberto Coblinski
apresentou embargos monitórios suscitando, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que assinou o título de crédito – cédula de crédito bancário no 004.273.115, na qualidade de procurador, qual seja, representando a empresa ré R. Balke & Balke Ltda-ME, razão pela qual, deve ser excluído da lide (Id. 212036341).

Por sua vez, a empresa ré
R. Balke & Balke Ltda – ME
foi citada e não ofereceu defesa.

Sobreveio a sentença, que acolheu o pedido de ilegitimidade passiva aventada pelo embargante/apelado
Geerston Norberto Coblinski
e extinguiu o feito em relação a ele, sem resolução do mérito, e julgou parcialmente procedente o pleito monitório, constituindo de pleno direito o título executivo extrajudicial, com a condenação da R. Balke & Balke Ltda-ME ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em face dessa decisão, recorre o banco/
apelante, argumentando que o apelado/embargante Geerston Norberto Coblinski não poderia ter sido excluído do polo passivo da ação originária, tendo em conta que é responsável solidária pelo pagamento da dívida perseguida.

A controvérsia instaurada em sede recursal se concentra na legitimidade passiva do apelado
Geerston Norberto Coblinski
, na qualidade de “procurador - representando a empresa ré”, o qual o apelante afirma que deve permanecer no polo passivo da ação monitória, pois, segundo ele,
consta no contrato de
cédula de crédito bancário
“a assinatura do apelado como avalista”,
por essa razão deve
responder solidariamente com à empresa ré R. Balke & Balke Ltda-ME., pelo adimplemento dos débitos, objeto da presente ação monitória.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, não há dúvidas de que foi
Geerston Norberto Coblinski
quem assinou o referido título de crédito, fato, inclusive, admitido em depoimento pessoal prestado em juízo.

Não obstante isso, a prova documental carreada ao processo demonstra, claramente, que havia assinado referido título na condição de mero procurador da empresa, haja vista que, além de supervisor administrativo, o apelado
Geerston
exercitava funções de gerência na empresa, com poderes específicos para “abrir, movimentar e encerrar contas correntes e de poupança, junto a quaisquer estabelecimentos bancários [...] assinar contrato de abertura de crédito [...] efetuar empréstimos e/ou financiamentos de qualquer natureza, com ou sem garantia, entre outros, conforme colhe-se da procuração (Id.

212036343).

Anote-se, por importante, que o embargante/apelado
nunca compôs o quadro societário da R. Balke & Balke Ltda-ME., restrito à sócia fundadora Rosane Balke (Id. 212036343), ao contrário, posto que juntou aos autos cópia de sua carteira de trabalho, com a informação de que percebia a importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de remuneração.

Portanto, nota-se que o requerido era mandatário, não havendo indícios de que tenha extrapolado os poderes do mandato ou adquirido os produtos em nome próprio.

Desse modo, o ato praticado pelo apelado
Geerston Norberto Coblinski
gera obrigações apenas para a empresa mandante, jamais para ele próprio, nos termos do artigo
663
, primeira parte, do
Código Civil
, que assim dispõe:

“Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável”.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo:

“[...]
Não há falar-se em responsabilização pessoal do embargante/devedor, posto que apenas assinou o título como mandatário com poderes especiais e necessários para adquirir o crédito e para prestar no aval em nome da empresa devedora.

Assinala-se que como no caso dos autos não há alegação de que o ato tenha sido praticado com excesso de poderes, pelo contrário, foi praticado dentro dos poderes especiais concedidos ao assinante para representar a empresa, não há motivos para responsabilizá-lo pessoalmente
”.
(Id. 212036378).

Nesse viés, não há como admitir o prosseguimento da ação em relação a quem supostamente é o executor de ordens ou mandatos, desse modo, merece ser confirmada a sentença quanto à ilegitimidade de
Geerston Norberto Coblinski
para compor o polo passivo da lide, mantendo-se a procedência do pedido somente contra a ré R. Balke & Balke Ltda-ME.

Por derradeiro, o banco/apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024